Tribunal: TJDFT
Processo: 0707480-38.2022.8.07.0004
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0707480-38.2022.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ESPÓLIO DE VANDO NAZÁRIO DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: APARECIDA MARTINS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por ESPÓLIO DE VANDO NAZÁRIO DE OLIVEIRA contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 62050922/61509386). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, ao embargado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 29 de julho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator